Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725424-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GUIMARAES MENDES AGRAVADO: NATHALIA PRADO BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela FERNANDO GUIMARAES MENDES em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719896-47.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora aviado à peça de ID: Num. 237912801 dos autos da origem, ao fundamento de que não houve indicação precisa de dados dos bens a serem objeto de inscrição e não houve informação sobre o regime de bens adotado pela parte executada (ID: Num. 239752614 dos autos da origem). Em suas razões (ID: Num. 73261458), o agravante relata que se trata de cumprimento de sentença. Aduz que identificou que a executada está envolvida emação de dissolução de união estável com partilha de bens(Processo no 5010871-70.2025.8.24.0038, na 2a Vara de Família de Joinville/SC). Pontua que pediu ao Juízo singular a expedição de Ofício à Vara de Família de Joinville/SC para obter dados sobre os bens partilháveis, todavia, foi indeferido. Afirma que a decisão agravada viola os princípios da boa-fé processual, do devido processo legal e da efetividade da execução. Alega que há o risco de dilapidação patrimonial pela parte executada. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com a expedição de ofício à Vara de Família de Joinville/SC para obtenção de informações sobre os bens da executada e a determinação de restrição de circulação de veículos, penhora de valores e custódia judicial dos bens até a conclusão da partilha. Preparo regular (ID: Num. 73263775). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários e a extinção do feito, caso, ao final, o presente recurso seja provido. Mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado, a fim de averiguar no mérito, e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não de expedição de ofício à Vara de Família de Joinville/SC para obtenção de informações sobre os bens da executada, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para conceder o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador